Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-88.2022.8.11.0034
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000591-88.2022.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Leve, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DANILO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 053.459.451-44 (APELADO), GILMAR FARIAS NETO - CPF: 021.591.731-69 (APELADO), APARECIDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 452.195.401-49 (APELADO), ALESSANDRO LAZARO DOS SANTOS - CPF: 052.405.881-47 (VÍTIMA), JOEL JUNIOR LAZARO DOS SANTOS - CPF: 055.980.471-79 (VÍTIMA), JOEL LAZARO DOS SANTOS - CPF: 560.193.006-68 (VÍTIMA), TALITA MESSIAS DE OLIVEIRA - CPF: 013.171.911-45 (ASSISTENTE), CLEITON RICARDO BARBOSA BORBA - CPF: 835.914.861-91 (ASSISTENTE), VINICIUS FERREIRA ALBINO - CPF: 060.791.271-56 (ASSISTENTE), JOAO PAULO TEIXEIRA MATOS - CPF: 040.192.871-39 (ASSISTENTE), UILIASMAR RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 001.363.451-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tentativa de Homicídio Privilegiado e Lesão Corporal. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal
interposto pelo Ministério Público
, visando à reforma da sentença proferida pelo juízo de primeira instância que
despronunciou o recorrido
da acusação de tentativa de homicídio privilegiado,
desclassificando-a
para
lesão corporal leve
em relação à
vítima J.J.L
., e mantendo a imputação de
lesão corporal simples
em relação à
vítima A.L.S.

2.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) determinar se a conduta do recorrido pode ser tipificada como tentativa de homicídio privilegiado, como requer o Ministério Público, ou se permanece a desclassificação para lesão corporal leve; e (ii) avaliar se os atos praticados evidenciam dolo homicida (
animus necandi
) ou caracterizam mera reação impulsiva a uma agressão inicial, em um contexto de embriaguez e desentendimento coletivo.

III. Razões de decidir

3.

Na fase de pronúncia, o juiz realiza um juízo preliminar de admissibilidade sobre a materialidade do crime e indícios de autoria, sem avaliação aprofundada do mérito probatório. Neste caso, as provas e depoimentos apresentados não comprovaram que o recorrido agiu com
animus necandi
, essencial para a configuração da tentativa de homicídio.

4.

Testemunhos e evidências indicam que o comportamento do recorrido foi uma reação imediata a uma provocação física, ocorrida em meio a um conflito coletivo com ambas as partes embriagadas. As testemunhas confirmaram que o recorrido apenas reagiu após ser atingido por uma lata de cerveja arremessada pela vítima, sugerindo um ato impulsivo e defensivo, em vez de uma conduta premeditada e dirigida ao homicídio.

5.

A análise das imagens de segurança e dos depoimentos revelou que o recorrido não utilizou métodos ou meios direcionados a um resultado letal, como golpes fatais ou uso de objetos com potencial letalidade. Em situações de descontrole coletivo e embriaguez, a ausência de atos inequívocos e dirigidos a matar, reforça a inexistência do
animus necandi
, afastando a tentativa de homicídio e confirmando a tipificação como lesão corporal leve.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em casos de desentendimento coletivo com provocações mútuas e embriaguez, a caracterização de tentativa de homicídio exige provas robustas de dolo específico de matar, inexistentes no presente caso. 2. A desclassificação para lesão corporal leve é adequada quando ausente o
animus necandi
e demonstrado contexto de defesa impulsiva."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 121, §1º e 129, caput, combinados com o art. 69. Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Câmaras Isoladas Criminais, N.U 1001495-21.2021.8.11.0042, Julgado em 19/09/2023; TJMT, Câmaras Isoladas Criminais, N.U 1008122-70.2021.8.11.0000, Julgado em 17/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito

da Vara única de Dom Aquino/MT
, que
julgou parcialmente procedente a denúncia
, e
despronunciou Danilo Teixeira da Silva
, da possível prática do crime de
Tentativa de

Homicídio Privilegiado
(art. 121, §1º, na forma do art. 14, inc. II do CP), com a consequente
desclassificação
para o delito
de
Lesão Corporal
(art. 129
caput
do CP) com relação à vítima
Joel Junior Lázaro dos Santos
–
Em relação à vítima
Alessandro Lázaro dos Santos
, o magistrado manteve inalteradas as disposições iniciais da denúncia, preservando a imputação de
Lesão Corporal
(art. 129
caput
do CP). (Id. 231483701)

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença, para que Danilo seja
pronunciado
pelo crime de Tentativa de Homicídio Privilegiado,
restabelecendo-se a acusação original
conforme descrita na denúncia
(Id. 232340265)

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 237178668)

A
PGJ
em parecer,
conforme sumário que segue transcrito, opinou pelo
provimento
do recurso
(Id. 235718197):

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO E LESÃO CORPORAL (ARTIGO 121, §1º, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II E ARTIGO 129, CAPUT, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - PRETENSÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. Acolhimento. Pronúncia que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não certeza, e apoiada pelo íntimo convencimento do juízo quanto à existência material do crime e indícios da autoria. Conjunto fático-probatório que aponta a presença de materialidade e indícios mínimos de autoria -
Animus necandi
evidenciado - Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
- Necessidade de pronúncia para fins de submissão do caso ao Tribunal do Júri. Parecer pelo provimento do recurso”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
24.4.2022
, por volta das 22h40, no estabelecimento comercial "Bar do Cleitinho", situado na Rua Marechal Rondon, bairro Centro, na cidade de Dom Aquino/MT, ocorreu uma discussão durante um jogo de sinuca entre
Joel Junior Lázaro dos Santos
,
Alessandro Lázaro dos Santos
e
Uilismar.

Consta da denúncia que, o recorrido,
Danilo Teixeira da Silva,
interveio na discussão e, após ser atingido por uma lata de cerveja lançada por J
oel Junio
r, reagiu com extrema violência, agredindo brutalmente
Joel Junior
com socos, chutes e pisoteamentos, além de também atacar
Alessandro
,
irmão de
Joel,
que tentava intervir para proteger o irmão.

Em decorrência desses fatos
, Danilo
foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no art.121, §1º, na forma do art. 14, inc.II, do CP
(Tentativa de Homicídio Privilegiado
), e no art. 129,
caput, (
Lesão Corporal)
combinado com o artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal. (Id. 231483243-Pg.2/4).

Após a tramitação regular do processo, o juiz de primeira instância decidiu julgar parcialmente procedente a denúncia apresentada
contra Danilo Teixeira da Silva.
Nesse contexto, optou pela impronúncia em relação ao crime de tentativa de homicídio privilegiado contra a vítima
Joel Junior Lázaro dos Santos
, ou seja, considerou que não havia elementos suficientes para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri com base nessa acusação. Em vez disso,
desclassificou
a conduta para o crime de
Lesão Corporal Leve
, entendendo que os indícios apresentados não comprovaram a intenção de matar (animus necandi) por parte do réu.

Na fundamentação de sua decisão, o juiz ressaltou que as testemunhas não trouxeram informações conclusivas sobre a existência de uma intenção homicida, relatando apenas que o incidente ocorreu após
Joel Junior
lançar uma lata de cerveja no rosto do réu. Além disso, destacou que as lesões sofridas pelas vítimas, bem como pelo recorrido, foram de natureza leve, caracterizadas como escoriações e equimoses, indicando, em seu entendimento, um cenário mais compatível com lesão corporal do que com tentativa de homicídio.

Inconformado, o Ministério Público recorreu dessa decisão, solicitando que a sentença seja revista para que
Danilo
seja pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio privilegiado, mantendo-se a acusação original. Para tanto, argumenta que os atos praticados pelo recorrido revelam uma clara intenção de matar, demonstrada pela intensidade das agressões, que incluíram socos, chutes e pisoteamentos dirigidos à vítima. Por fim, aponta que a interrupção das agressões ocorreu somente devido à intervenção de terceiros, e não por desistência voluntária do réu, o que justificaria a configuração de tentativa de homicídio em vez de lesão corporal.

Pois bem.

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o
aforismo in dubio pro societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Analisados detidamente os autos e as provas, concluo que a
sentença proferida pelo magistrado
a quo
deve ser mantida,
pelos fundamentos que passo a expor.

Em juízo,
Joel Junior Lázaro dos Santos
declarou que a briga começou após um desentendimento entre seu irmão
Alessandro

e
Uilismar
durante um jogo de sinuca, que teria levado
Uilismar
a chamar
Danilo
para intervir.
Joel Junior
relatou que, após ser derrubado, arremessou uma lata de cerveja no rosto de
Danilo,
o que desencadeou uma série de agressões. Ele afirmou que sofreu socos, chutes e pisoteamentos, especialmente na cabeça e no corpo. Esse relato destaca que o ato inicial de lançar a lata pode ter sido uma provocação, o que levou
Danilo
a reagir, caracterizando uma reação impulsiva em um contexto de desentendimento.

Em seu depoimento,
Alessandro Lázaro dos Santos
, irmão de
Joel Junior,
confirmou o início do conflito após a discussão no jogo de sinuca e a provocação por parte de
Joel
ao lançar a lata de cerveja em
Danilo.

Alessandro
mencionou que seu pai tentou intervir com um taco para proteger os filhos, o que intensificou a situação
. Alessandro
também declarou que não soube especificar o motivo exato da briga, mas acreditava que
Danilo
teria agido em resposta ao conflito na sinuca. Esse depoimento reforça o contexto de provocações recíprocas e sugere que
Danilo
reagiu impulsivamente, sem um propósito homicida definido.

Uiliasmar Rodrigues Almeida
, em seu depoimento, confirmou que o conflito começou após
Joel Junior lançar a lata de cerveja no rosto de Danilo
. Ele declarou que todos os envolvidos
estavam embriagados e que a situação rapidamente se transformou em uma briga generalizada
,
com agressões de ambos os lados
. Ele também relatou que
Danilo,
ao ser atingido pela lata, caiu e foi agredido por
Joel Junior,
Joel pai e
Alessandro
, até que ele conseguiu afastar os envolvidos. O depoimento de
Uiliasmar
evidencia que a agressão de
Danilo
foi uma reação direta a uma provocação física sofrida e que o conflito se desenrolou em um contexto de reciprocidade e descontrole.

Cleiton Ricardo Barbosa Borba
,
que assistiu ao episódio pelas câmeras de segurança, declarou em juízo que viu
Joel Junior
arremessar a lata de cerveja em
Danilo,
o que deu início ao conflito. Ele afirmou que não viu
Danilo
iniciar as agressões, mas observou que ele reagiu após ser atingido pela lata. Esse relato oferece uma visão objetiva e neutra do início da briga, indicando que
Danilo
agiu em resposta à provocação sofrida, caracterizando uma autodefesa impulsiva, mais do que uma ação premeditada.

Joel Lázaro dos Santos
, pai das vítimas, declarou em juízo que ao chegar ao local encontrou seus filhos embriagados e já envolvidos no confronto. Ele relatou que tentou intervir usando um taco para proteger os filhos, mas também foi agredido. Esse depoimento ilustra o caráter tumultuado e desorganizado do episódio, sugerindo que a situação envolvia um confronto coletivo em que várias pessoas agiram de forma desordenada.

Vinicius Ferreira Albino
, que tentou apartar a briga, afirmou em juízo que mesmo após a intervenção do pai das vítimas
, Danilo
continuou envolvido no conflito, mas que não
percebeu qualquer intenção homicida em suas ações.

Vinicius
relatou um cenário de
descontrole coletivo, no qual as agressões se mantiveram de maneira impulsiva e desordenada, sem evidências de que Danilo buscava um desfecho letal.

Gilmar Farias Neto
relatou em juízo
que Joel Junior
foi o primeiro a atingir
Danilo,
lançando uma lata de cerveja em seu rosto, o que levou
Danilo
a reagir. Ele também afirmou que as vítimas estavam embriagadas, enquanto
Danilo
, inicialmente, parecia estar mais afastado. Esse depoimento reforça a interpretação de que
Danilo
foi provocado diretamente e que agiu em resposta à agressão, caracterizando uma reação defensiva.

Talita Messias de Oliveira
,
em seu depoimento, declarou que após o arremesso da lata,
Joel Junior

voltou a confrontar Danilo verbal e fisicamente, intensificando o desentendiment
o.
Talita
relatou que ouviu o barulho da briga e ajudou
Joel Junior
a se levantar após ter sido derrubado. Esse relato sugere que o confronto foi alimentado por provocações contínuas, o que contribui para a visão de um conflito impulsivo e não premeditado.

Diante dos depoimentos apresentados em juízo, observa-se que o episódio se desenrolou em meio a provocações mútuas e embriaguez de ambas as partes. O depoimento de
Joel Junior Lázaro dos Santos
indica que
Danilo
reagiu após uma agressão direta, o que sugere uma defesa impulsiva. O depoimento de
Alessandro Lázaro dos Santos
reforça essa linha, destacando que a intervenção do pai das vítimas ocorreu em um contexto de briga generalizada, sem indícios de que
Danilo
tivesse um propósito homicida.

O relato de
Uiliasmar Rodrigues Almeida
confirma o estado de embriaguez e a reciprocidade nas agressões, evidenciando que a conduta de
Danilo
não estava direcionada a um desfecho fatal. Esse entendimento é corroborado pelo depoimento
de Cleiton Ricardo Barbosa Borba
, que viu o início da briga pelas câmeras e relatou que
Danilo
reagiu a uma provocação, sem iniciar as agressões.

A narrativa de
Joel Lázaro dos Santos,
pai das vítimas, reforça o caráter tumultuado da situação, onde a intervenção ocorreu para apartar a briga e não para impedir uma tentativa de homicídio. Esse cenário é ainda apoiado pelos depoimentos de
Vinicius Ferreira Albino
e
Gilmar Farias Neto
, que mencionam a continuidade do conflito como resultado do descontrole coletivo e da reação a agressões mútuas, sem a intenção clara de matar.

Por fim, o depoimento de
Talita Messias de Oliveira
confirma que
Joel Junior
voltou a confrontar Danilo
, intensificando a situação com provocações adicionais, o que sugere um ambiente de briga recíproca e impulsiva, mais do que um ataque direcionado e premeditado.

As imagens das câmeras de segurança (Id. 231483246) corroboram a tese de que
Danilo
apenas reagiu à provocação física inicial, sem demonstrar qualquer comportamento premeditado ou direcionado a eliminar a vida das vítimas. Caso
Danilo
tivesse realmente a intenção de matar, seria esperado que ele utilizasse de forma contínua e intensa meios ou métodos que comprovassem um risco concreto de morte, tais como golpes direcionados a áreas vitais com força letal, ou mesmo a busca por armas ou objetos que pudessem aumentar a letalidade das agressões. A ausência de qualquer arma, de golpes fatais ou de uma sequência contínua de ataques mortais direcionados reforça a ideia de que não houve um propósito claro de homicídio.

Com base nos depoimentos e nas imagens das câmeras de segurança, observa-se que o comportamento de
Danilo Teixeira da Silva
se alinha mais a uma reação impulsiva e defensiva em meio a um contexto de provocações e embriaguez, do que a uma tentativa de homicídio com animus necandi. A sequência dos eventos – iniciada pelo arremesso da lata de cerveja por
Joel Junior
e intensificada pelo envolvimento de outros presentes, como o pai das vítimas e
Alessandro
– retrata uma situação de descontrole coletivo e de agressões recíprocas.

A jurisprudência dos tribunais superiores é clara ao exigir, para a caracterização da tentativa de homicídio, evidências consistentes de que o agente agiu com dolo específico de matar, com atos que demonstrem risco de morte concreto e intencional. Em situações de briga generalizada e provocação mútua, como a presente, a falta de elementos que indiquem um ataque premeditado, focado e letal afasta o dolo de matar.

Nesse sentido, colho deste TJMT:

“(...) Se do acervo probatório produzido não se vislumbra a presença de indícios mínimos do animus necandi, sobretudo ao considerar que foi desferido único golpe de faca, a vítima sofreu uma
lesão
superficial, não houve necessidade de sutura, nem de internação hospitalar,
o recorrente não externou intenção homicida, os golpes cessaram sem intervenção de terceiros e a agressão ocorreu em contexto de
briga
com outro amigo após ingestão de bebida alcoólica, aparentando tratar-se de “acidente”, conforme se extrai do depoimento judicial do próprio ofendido, é de rigor a desclassificação da imputação, com a remessa do feito ao juízo competente para julgar crime não doloso contra a vida.

(N.U 1001495-21.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023) - Grifei

“(...)
A prova carreada aos autos não indica o animus necandi na conduta perpetrada contra a vítima. A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de
lesão

corporal
deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio.

Desclassifica
-se o fato descrito na denúncia para o crime tipificado pelo artigo 129, caput, do Código Penal, haja vista a natureza leve das
lesões
suportadas pelo ofendido – que não resultou em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) trinta dias, tampouco em perda ou inutilização de membro, sentido ou função.
(N.U 1008122-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021) - Grifei

Portanto, a decisão do magistrado de primeiro grau, ao desclassificar a conduta para lesão corporal leve, encontra respaldo na análise do conjunto probatório, que revela a ausência de provas contundentes
de animus necandi.

Diante do exposto, e em
dissonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
parquet
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024